Tribunal: TJMT
Processo: 1013527-29.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013527-29.2017.8.11.0000
Vistos etc.
Os autos vieram conclusos para análise da petição encartada no ID. 30701963, em que a Agravante ADM DO BRASIL LTDA requer a expedição de Alvará para o levantamento do valor concernente à multa aplicada por este Tribunal no julgamento do recurso de Agravo Interno, vez que houve o afastamento da penalidade pelo Superior Tribunal de Justiça.
De acordo com a guia e comprovante anexados no ID. 2231479, a Recorrente realizou, em 18/05/2018, depósito judicial no importe de R$ 209.178.96 (duzentos e nove mil, cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos).
A quantia, pelo que se vê do Ofício n.o 2032/2018-DDJ (ID. 3530308) está efetivamente vinculada a este recurso.
DEFIRO, portanto, o pedido formulado e, na data de hoje, esta Relatora procedeu à expedição do Alvará, conforme cópia que se encontra em anexo a esta decisão.
Intime-se e após as formalidades legais, arquive-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora